Tribunal: TJSP
Processo: 1032707-92.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de Declaração. Prestação de serviços. Intermediação de transporte por meio de plataforma digital. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes. Inexistência de vícios. Mero inconformismo da parte embargante que não comporta acolhimento por esta estreita via. Prequestionamento que não reclama menção expressa aos dispositivos legais tidos como violados.

Ementa:
Embargos de Declaração. Prestação de serviços. Intermediação de transporte por meio de plataforma digital. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes. Inexistência de vícios. Mero inconformismo da parte embargante que não comporta acolhimento por esta estreita via. Prequestionamento que não reclama menção expressa aos dispositivos legais tidos como violados. Embargos rejeitados.